Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721961-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABRÍCIO SOARES NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se Fabrício Soares Nascimento para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo interno em razão da sentença proferida aos 12.8.2022 nos autos do processo originário n. 0708388-53.2022.8.07.0018 no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator